Tribunal: TJSP
Processo: 1501846-70.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Estabelecimento prisional. Ré flagrada em revista de jumbo em poder de 380 cigarros de tabaco misturados com maconha, com peso bruto de 435,34 gramas e massa líquida de 2,01 gramas. As embalagens despertaram a atenção do agente penitenciário pelo fato de exalarem forte odor de maconha. Escusa apresentada pela acusada que não convence, tendo plenamente ciência do que

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Estabelecimento prisional. Ré flagrada em revista de jumbo em poder de 380 cigarros de tabaco misturados com maconha, com peso bruto de 435,34 gramas e massa líquida de 2,01 gramas. As embalagens despertaram a atenção do agente penitenciário pelo fato de exalarem forte odor de maconha. Escusa apresentada pela acusada que não convence, tendo plenamente ciência do que estava trazendo consigo. Produto que seria destinado ao amásio detento para fins de narcotráfico. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado que deve ser concedido em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Negado provimento ao apelo ministerial. Provido parcialmente o recurso defensivo.